Tribunal: TJSP
Processo: 2091781-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL OS AGRAVANTES/EMBARGANTES SÃO POSSUIDORES, BEM COMO INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS COMPROMETERIA OS SEUS SUSTENTOS – CONCESSÃO DA BENESSE – DECISÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER LEILÃO DE IMÓVEL DO QUAL OS AGRAVANTES/EMBARGANTES SÃO POSSUIDORES, BEM COMO INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS COMPROMETERIA OS SEUS SUSTENTOS – CONCESSÃO DA BENESSE – DECISÃO REFORMADA.

CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO – BOA-FÉ PRESUMIDA DOS AGRAVANTES - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO NCPC – EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091781-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
MARCELO VIVANCO DE MORAES e ERICA TOGNIOLO MADEIRA, é agravado
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091781-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento:
2091781-74.2020.8.26.0000
Comarca:
São José do Rio Preto - 1a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Adilson Araki Ribeiro
Agravante:
Marcelo Vivanco de Moraes e outra
Agravado:
Município de São José do Rio Preto
Interessado:
Leão e Leão Ltda. e Marcelo Valland
VOTO No 39.380
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINAR PLEITEADA PARA O FIM DE SUSPENDER
LEILÃO
DE
IMÓVEL
DO
QUAL
OS
AGRAVANTES/EMBARGANTES SÃO POSSUIDORES, BEM
COMO INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VALOR DAS DESPESAS
PROCESSUAIS COMPROMETERIA OS SEUS SUSTENTOS
CONCESSÃO DA BENESSE DECISÃO REFORMADA.
CELEBRAÇÃO
DE
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
COMPRA E VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO
BOA-FÉ PRESUMIDA DOS AGRAVANTES - ELEMENTOS
QUE EVIDENCIAM A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84, DO STJ, C/C ART. 678, DO
NCPC EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL
OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE DECORRERIA DE
EVENTUAL ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo Vivanco
de Moraes e outra contra a r. decisão interlocutória de fls. 50 (dos autos principais)
que, em sede de ação de embargos de terceiro por eles ajuizada contra o Município
de São José do Rio Preto, indeferiu o pedido liminar objetivando a exclusão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091781-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
imóvel descrito na inicial, objeto da matrícula no 84.218 do 2o Cartório de Registro
de Imóveis de Ribeirão Preto, penhorado nos autos do processo 0048016-
91.2009.8.26.0576, em tramite perante a 1a Vara da Fazenda Pública de São José do
Rio Preto/SP, bem como indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça.
Em síntese, sustentam que são legítimos possuidores do imóvel em
questão, imóvel este adquirido em 24/01/1999, o qual está quitado e, inclusive,
ajuizaram anterior ação de adjudicação compulsória, julgada procedente
condenando a ré em outorgar escritura pública de compra e venda em favor dos ora
agravantes (trânsito em julgado aos 02/02/2016).
Aduzem que a empresa Leão & Leão possui diversas restrições e
documentação irregular, o que está impedindo o registro do imóvel em seus nomes.
Pugnam pela concessão do efeito ativo para suspender o leilão do imóvel, pois
demonstrada a boa-fé, além de terem direito ao benefício da justiça gratuita.
Recurso tempestivo e admissível em conformidade com o art.
1.015, I e V, do CPC.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal para suspender os
efeitos do leilão eletrônico relativamente ao imóvel indicado na inicial, até o
julgamento da ação de embargos de terceiro, além de deferir o efeito ativo no
tocante à gratuidade da justiça até o julgamento final deste recurso (fls. 49/50).
O Município apresentou contraminuta (fls. 53/56).
A interessada Leão & Leão Ltda. deixou decorrer o prazo sem
apresentar manifestação (fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091781-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Primeiramente, analiso o pedido para a concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Com efeito, muito embora o art. 98 do Novo Código de Processo
Civil seja expresso no sentido de que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, e o
§3o, do art. 99, do mesmo diploma processual dispor que presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, mostra-se
necessária a comprovação documental desta situação, ou seja, de que o valor das
custas do processo mostra-se elevado a ponto de comprometer o sustento próprio ou
da família (§2o, do art. 99, do NCPC).
Correta, portanto, a adoção de critérios para a sua concessão.
Desse modo, venho adotando o critério da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, pois ela atua em casos da Justiça Estadual prestando
assistência jurídica gratuita e integral a pessoas sem condições financeiras de pagar
por este serviço, ou seja, com renda familiar de até 03 (três) salários mínimos
observados, no caso, os parâmetros ditados pela Lei Estadual no 12.640/07, alterada
recentemente pela Lei no 16.953/19 que fixou os pisos salariais em R$ 1.163,55 e
R$ 1.183,33 (nível I e II, respectivamente).
Com este quadro, os elementos constantes dos autos permitem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091781-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entrever que os rendimentos dos ora agravantes/embargantes autorizam a concessão
integral da benesse, não havendo, por ora, outros elementos que contradigam esta
afirmação.
Isto porque, restou demonstrado que o autor MARCELO é
vendedor, percebendo rendimentos tributáveis anuais em torno de R$ 14.000,00 (fls.
21/22), e a autora ERICA, esposa do agravante, está desempregada (fls. 23),
elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica dos agravantes,
além de considerar o valor conferido à causa (R$ 45.000,00), motivo pelo qual é de
se reformar a decisão agravada neste aspecto.
Prossigo.
A antecipação da tutela, em embargos de terceiro, possui
regramento especial no artigo 678, caput, do novo Código de Processo Civil, que
dispõe:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o
domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas
constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem
como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o
embargante a houver requerido.”
No presente caso, os embargantes/agravantes demonstraram, pelo
menos por ora, a posse de referido imóvel, como se pode constatar dos documentos
juntados às fls. 22/35 (dos autos principais), ou seja, o instrumento particular de
compromisso de compra e venda datado de 24/01/1999, alvará judicial autorizando
a outorga da escritura definitiva do imóvel (fls. 38), sentença judicial favorável na
ação de adjudicação compulsória proferida em 16/12/2015 (fls. 44/48), o que
presume a boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091781-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Com efeito, conforme o disposto na Súmula 84, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de Embargos de Terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóveis, ainda que desprovido do registro”.
Ademais, a própria municipalidade, ora agravada, em sua
contraminuta, informou que há possível equívoco na comunicação da 1a Vara da
Fazenda Pública com o leiloeiro, posto que não pediu a designação de praça do
imóvel da agravante, conforme se vê abaixo (fls. 55/56):
“(...) Contudo, diante da comprovação da posse do imóvel pela
recorrente e observando a Súmula no 84 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, não há como persistir a constrição sobre seu
imóvel.
Vejam, Excelências, que não havia necessidade de os recorrentes
proporem os presentes Embargos de Terceiro, pois podiam ter
formulado o pedido nos próprios autos da Ação de Cobrança,
processo no 0048016-91.2009.8.26.0576, da 1a Vara da Fazenda
Pública de São José do Rio Preto, movida pela Municipalidade
contra Leão & Leão Ltda., já que em outros casos, após
devidamente comprovada a propriedade ou a posse do bem, o
Município concordava com o pedido de liberação da penhora,
como se pode observar na petição anexa (doc.01).
Ademais, não foi pedido a designação de praça (leilão) do imóvel
dos agravantes, mas tão somente do imóvel descrito na matrícula
no 117.993, situado na Av. Thomaz Alberto Whately, no 5005,
Ribeirão Preto - SP, onde se encontra instalada a sede da empresa
devedora Leão & Leão Ltda, como faz prova petição anexa (doc.
02).
Possivelmente, ocorreu algum equívoco na comunicação da 1a
Vara da Fazenda Pública com o leiloeiro designado, ou o próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091781-74.2020.8.26.0000 -Voto no
7
leiloeiro não se atentou que o pedido de designação de hasta
pública era tão somente para 1 (um) único imóvel. (...)”.
Por conseguinte, estão presentes elementos que evidenciam o
requisito legal da plausibilidade do direito da agravante.
De outra parte, não se pode olvidar do dano irreparável ou de difícil
reparação que decorreria de eventual arrematação do imóvel discutido, com a
possibilidade de venda deste bem a terceiros e imissão na posse pelos arrematantes.
A alienação de imóvel em litígio poderia prejudicar eventuais adquirentes de boa-fé.
Em assim sendo, entendo, ao menos por ora, que os agravantes
demonstraram a posse legítima do bem e possível boa-fé em contraponto às
premissas contidas no art. 678, “caput, CPC, justificando, dessa forma, o
deferimento da tutela de urgência direcionada ao sobrestamento dos efeitos dos
leilões eletrônicos designados relativamente ao bem questionado até final
julgamento dos embargos de terceiro, impondo-se a reforma da r. decisão recorrida.
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator